Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-41.2025.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548/STF. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ressalvado o ponto de vista pessoal desta Relatoria – no sentido de que o atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resulta em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional – em razão do princípio da colegialidade - em obediência ao que decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 548) bem como à jurisprudência desta egrégia 7a Turma Cível) - mantém-se a sentença apelada que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em efetuar a matrícula da parte autora em creche que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição, próxima à sua residência ou do local de trabalho do seu responsável, disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga.
2. Nos termos do Tema 1.002/STF, os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública, ainda que esta atue contra o ente público ao qual pertence, vedada a compensação. 2.1. Na hipótese, considerando o valor muito baixo da causa (R$ 1.518,00), necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo para fixá-los em R$ 2.000,00, em consonância com o que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
3. Remessa necessária e recursos voluntários conhecidos. Apelação do Distrito Federal não provida. Recurso da Defensoria Pública provido.